Tribunal: TJES
Processo: 5001057-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNA HELMER MATTEDI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 4. RECURSO PROVIDO.

1. O adicional de insalubridade deve ter como base de cálculo o vencimento-base do cargo ocupado, não sendo admissível a utilização do salário mínimo como indexador.

2. A Súmula Vinculante n. 4 do STF impede expressamente a adoção do salário mínimo como parâmetro de cálculo de vantagem de servidor público.

3. A norma municipal que prevê tal vinculação é inconstitucional e pode ser afastada com base no art. 949, parágrafo único do CPC, não havendo violação à cláusula de reserva de plenário.

4. Recurso provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5001057-95.2025.8.08.0000

Agravante:
Bruna Helmer Mattedi

Agravada:
Município de Cariacica

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Helmer Mattedi contra decisão de id. 55116380, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que indeferiu a tutela de evidência pleiteada, por meio da qual a agravante buscava a correção da base de cálculo do adicional de insalubridade, para que incidisse sobre seu vencimento-base e não sobre o salário mínimo.

Nas razões de id. 11932353, a agravante alega em síntese que (a) é servidora pública e exerce suas funções em ambiente insalubre, com exposição permanente a agentes biológicos de alto risco, em razão de suas atividades como médica veterinária; (b) a metodologia adotada pelo Município de Cariacica para o pagamento do adicional de insalubridade, tomando como base o salário mínimo vigente, viola o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, bem como o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal; e (c) deve ser atribuído efeito ativo ao recurso, com provimento ao final para reformar a decisão.

Decisão liminar proferida no id. 11988775, deferindo efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12885155.

Agravo interno interposto no id. 12885156.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a concessão da tutela de evidência pleiteada pela agravante, a fim de determinar que o adicional de insalubridade a que faz jus seja calculado com base em seu vencimento-base, e não sobre o salário mínimo.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, expressa na Súmula Vinculante n. 4, é categórica ao vedar a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

A adoção do salário mínimo como referência para o adicional de insalubridade, além de inconstitucional, viola diretamente o art. 7º, inciso IV, da CF, sendo reiteradamente afastada por esta Corte:

"O adicional de insalubridade deve ter como base de cálculo o vencimento-base do cargo ocupado pelo servidor, e não pode ter como parâmetro o salário mínimo, sob pena de afronta ao art. 7º, inciso IV, da CF e à Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal." (TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0009417-49.2017.8.08.0012, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.08.2024).

"A alteração legislativa implementada pelas Leis 59/2015 e 62/2016 está em evidente dissonância com o entendimento vinculante acima referenciado, que expressamente impede a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003681-25.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.10.2022).

A existência de precedentes deste Tribunal reforça a ilegalidade da prática municipal e confirma o entendimento de que o vencimento-base deve ser utilizado como parâmetro para cálculo do referido adicional.

O fundamento adotado pelo Município, ancorado no art. 160, §3º, da Lei Complementar Municipal n. 137/2023, reproduz vício já reconhecido em legislações anteriores que também foram tidas por inconstitucionais por esta Corte, razão pela qual se impõe o reconhecimento da nulidade da metodologia adotada.

Importante destacar que não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF, uma vez que, conforme dispõe o art. 949, parágrafo único do CPC, é possível o afastamento da aplicação de norma legal ou ato normativo tido como inconstitucional quando fundado em entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, reproduz-se o seguinte precedente desta Corte:

CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO MUNICIPAL COMPATÍVEL COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. 1.

É inconstitucional a vinculação do salário mínimo como indexador do cálculo de adicional de insalubridade devido a servidor público. Precedente do STF (Repercussão geral e Súmula Vinculante nº 4). 2. O adicional de insalubridade do servidor público do Município de Afonso Cláudio deve ser calculado a partir do vencimento base, conforme disposto na Lei nº 1.715/06 e na Lei nº 1.729/06, inexistindo incompatibilidade da legislação local com o texto constitucional que justifique o reconhecimento da inconstitucionalidade na forma expressa na sentença. 3. Remessa Necessária parcialmente provida, apenas para afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo local. (TJES, Apelação Cível n. 0001135-55.2017.8.08.0001, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Julgado em 25/01/2022)

Nesse viés, resta evidenciada a verossimilhança das alegações da agravante, que demonstrou a ilegalidade do pagamento do adicional com base no salário mínimo e sua exposição a condições insalubres em grau máximo, sendo pertinente a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, inciso II, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para, confirmando a decisão liminar de id. 11988775, determinar que o Município de Cariacica proceda à correção da base de cálculo do adicional de insalubridade devido à agravante, adotando como parâmetro seu vencimento-base, com efeitos a partir da folha de pagamento do mês subsequente à intimação desta decisão.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de id.
12885156
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.